Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37660705, o DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos honorários sucumbenciais e aos créditos de ABENIL AIRES CAVALCANTE, ADAILTON RODRIGUES DA SILVA, ADEILTA PENNA PEREIRA DOS SANTOS e ADELSON GALDINO DE ARAÚJO. No ID: 37802330, o SINDIRETA e OUTROS concordaram com os montantes depositados. Estão pendentes de pagamento os precatórios expedidos em favor de ADÃO RODRIGUES DE SOUZA (ID: 34689328), ADEMAR JOSÉ DA SILVA (ID: 34689661) e ADELSON DE ALMEIDA (ID: 34689670). Com fulcro no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em face dos honorários sucumbenciais (ID: 31879030) e de ABENIL AIRES CAVALCANTE (ID: 31879038), ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (ID: 31880164), ADEILTA PENNA PEREIRA DOS SANTOS (ID: 31880165) e ADELSON GALDINO DE ARAÚJO (ID: 31880166). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Às partes, quanto aos ofícios da COORPRE de ID: 36514737 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ADEMILSON APARECIDO RONCHI), 36717891 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ABEL FERREIRA DE SOUZA) e 37700407 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ADÃO MOURA DA CRUZ). Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador